Tribunal: TJMT
Processo: 1019277-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019277-02.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (AGRAVANTE), STEFANY DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 120.166.296-65 (AGRAVADO), LUAN FERNANDO MORAES ESPIRITO SANTO - CPF: 047.223.311-46 (AGRAVADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE DISTRATO – FASE SANEADORA – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EMPRESA QUE FIGURA COMO CESSIONÁRIA DOS CRÉDITOS RELATIVOS AO CONTRATO – PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Embora não tenha inicialmente participado do empreendimento discutido nos contratos
sub judice
, a agravante passou a valer-se dos direitos da titular dos créditos (Ávida Construtora), razão pela qual, não há de se falar em sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1038852-04.2022.8.11.0041, ajuizada por STEFANY DE OLIVEIRA MORAES e LUAN FERNANDO MORAES ESPÍRITO SANTO, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo corréu, ora agravante.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não possui qualquer participação no que diz respeito à pretensão da parte autora de efetivar o distrato do contrato, o qual, foi firmado com a “Ávida Construtora e Incorporadora”.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, na fase saneadora, rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva
.

Na hipótese, pretendem os autores, ora agravados, o cumprimento do Termo de Distrato (id n. 100207813), concernente ao contrato de Promessa de Compra e Venda n. CV421727, envolvendo a aquisição de uma unidade habitacional.

Depreende-se dos autos que, tanto o termo de distrato, quanto o contrato de promessa de compra e venda em questão envolveu inicialmente os autores e a empresa Ávida Construtora e Incorporadora S.A., tendo sido arrolados no polo passivo da ação, a corretora responsável pela intermediação do negócio e, também, a agravante,
a qual teria ficado responsável por encaminhar os boletos e receber os valores pagos mensalmente pelos requerentes
.

Segundo informações extraídas dos autos, o credor originário, valendo-se da Cláusula 60ª do contrato, procedeu com a cessão do crédito em favor da agravante, a qual, sub-rogou-se nos direitos do promitente vendedor, passando a realizar todos os atos que o credor teria direito.

Assim, sem maiores esforços, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva arguida, uma vez que a própria agravante, como visto, reconhece que, quanto a obrigação entre os autores e a corré “Ávida Construtora”, assumiu a condição de cessionária, inclusive, passando a emitir boletos e realizando as cobranças em face do promitente comprador.

Embora não tenha inicialmente participado do empreendimento discutido nos contratos
sub judice
, a agravante passou a valer-se dos direitos da titular dos créditos (Ávida Construtora), razão pela qual, não há de se falar em sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Por outros termos, não há como ignorar a relação jurídica da agravante com o bem da vida do processo, a qual, portanto, deverá figurar no polo passivo da ação, na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SECURITIZADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O CEDENTE - CONFIGURADA - CLÁUSULA PENAL - SÚMULA 543 DO STJ - INCIDÊNCIA - PRESCRIÇÃO TAXA DE CORRETAGEM - NÃO INCIDÊNCIA.
I.
É legitima para atuar no polo passivo da demanda a securitizadora que, após a cessão de crédito, passa a atuar como credora da relação primitiva estipulada entre o devedor e o cedente.

II. Incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e do serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, aplicando-se a norma do art. 206, §3º, IV, do CC (STJ, REsp 1.551.956/SP). Hipótese em que foi proposta a ação de cobrança dentro do prazo, não sendo constatada a ocorrência da prescrição.

III. Nos termos da Súmula 543 do STJ "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Hipótese em que restou configurada a culpa da compradora na resolução do contrato.

IV. Não deve ocorrer a restituição dos valores pagos a título de corretagem quando verificada a culpa exclusiva da promitente compradora na resolução do contrato de compra e venda.

V. Havendo culpa do comprador na resolução do contrato de compra e venda de imóvel, mostra-se razoável que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, observadas às circunstâncias de cada caso (REsp 1822638/SP, STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.087187-3/001, Relator (a): Des. (a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

Assim, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023